Tribunal: TRF3
Processo: 5022829-98.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
581/821)

5022829-98.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GAT – GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TRIBUTÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA PELO E. STJ, EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO NÃO OBSTA O ANDAMENTO DA AÇÃ ODE ORIGEM.

1 - Evidente o direito da agravante no deslinde de seu processo, visto que a liminar concedida naquela ação rescisória supramencionada em nada obsta o prosseguimento da execução, a qual poderá prosseguir até a fase de expedição do ofício precatório sem que haja o descumprimento à decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2 – Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022829-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: EUGENIA SUSANA AMEDEA WIRZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL ARCARI BRITO - SP257113-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022829-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: EUGENIA SUSANA AMEDEA WIRZ

Advogado do(

Inteiro teor:
581/821)

5022829-98.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GAT – GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TRIBUTÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA PELO E. STJ, EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO NÃO OBSTA O ANDAMENTO DA AÇÃ ODE ORIGEM.

1 - Evidente o direito da agravante no deslinde de seu processo, visto que a liminar concedida naquela ação rescisória supramencionada em nada obsta o prosseguimento da execução, a qual poderá prosseguir até a fase de expedição do ofício precatório sem que haja o descumprimento à decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2 – Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022829-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: EUGENIA SUSANA AMEDEA WIRZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL ARCARI BRITO - SP257113-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022829-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: EUGENIA SUSANA AMEDEA WIRZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL ARCARI BRITO - SP257113-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUGENIA SUSANA AMADEA WIRZ em face de decisão que sobrestou o cumprimento de sentença pela agravante, tendo em vista a liminar concedida pelo E. STJ, em sede de Ação Rescisória, determinando a suspensão de eventuais pagamentos de precatórios referente a GAT – GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TRIBUTÁRIA.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão proferida nos autos daquela Rescisória, em nada obsta o andamento do presente processo.

A antecipação de tutela foi deferida por este relator, reformando-se a decisão agravada.

Com contrarrazões, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022829-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: EUGENIA SUSANA AMEDEA WIRZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL ARCARI BRITO - SP257113-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Pretende a agravante reforma da decisão agravada para que, a despeito da liminar concedida pelo E. STJ, em sede de Ação Rescisória, determinando a suspensão de eventuais pagamentos de precatórios referente a GAT – GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TRIBUTÁRIA, referida decisão não obsta o andamento do cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 1.012, §4o, do atual CPC, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à presença de dois fatores: a relevância da fundamentação e a configuração de situação que possa resultar lesão grave ou de difícil reparação, que, neste aspecto, deve ser certa e determinada, capaz de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.

No caso, vislumbro evidente o direito da agravante no deslinde de seu processo, visto que a liminar concedida naquela ação rescisória supramencionada em nada obsta o prosseguimento da execução, a qual poderá prosseguir até a fase de expedição do ofício precatório sem que haja o descumprimento à decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GAT – GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TRIBUTÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA PELO E. STJ, EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO NÃO OBSTA O ANDAMENTO DA AÇÃ ODE ORIGEM.

1 - Evidente o direito da agravante no deslinde de seu processo, visto que a liminar concedida naquela ação rescisória supramencionada em nada obsta o prosseguimento da execução, a qual poderá prosseguir até a fase de expedição do ofício precatório sem que haja o descumprimento à decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2 – Agravo provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.